Tribunal: STF
Processo: AI 314051
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe
ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Não há falar
em negativa de prestação jurisdicional, certo que o feito logrou seu
regular processamento e julgamento. 5. Quanto à fundamentação,
atenta-se contra o art. 93, IX, da Constituição, quando o decisum
não é fundamentado; tal não sucede, se a fundamentação, existente,
for mais ou menos completa. Mesmo se deficiente, não há ver, desde
logo, ofensa direta ao art. 93, IX, da Lei Maior. 6. Pretenso
reexame da causa, com a apreciação de fatos e provas, que se faz
impossível, nos termos da Súmula 279. Importa, no ponto, ter
presente que a decisão das instâncias ordinárias é definitiva sobre
os fatos e as provas. 7. Agravo regimental desprovido.